Tribunal: TJDFT
Processo: 0747447-31.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. TEMA 1085/STJ. INAPLICABILIDADE DA LEI No 10.820/2003 A EMPRÉSTIMOS COMUNS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou liminarmente improcedente pedido de limitação dos descontos em conta corrente ao percentual de 35% dos rendimentos líquidos da autora, servidora pública. Alegação de violação à dignidade e comprometimento do mínimo existencial, com fundamento na Resolução BACEN no 4.790/2020 e na LC/DF no 840/2011.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível a limitação de 35% dos descontos em conta corrente com base na legislação distrital e na Resolução BACEN no 4.790/2020, mesmo em contratos bancários comuns; e (ii) saber se estão presentes os requisitos para julgamento de improcedência liminar, nos termos do art. 332, II, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido inicial foi corretamente julgado liminarmente improcedente, pois contraria tese firmada no Tema 1085 do STJ, que admite os descontos em conta corrente previamente autorizados, mesmo sobre conta que receba salários, afastando a aplicação da limitação de 35% da Lei no 10.820/2003.
4. A Resolução BACEN no 4.790/2020 garante ao consumidor o direito de cancelar a autorização de débito, mas não impede a cobrança e eventual negativação por inadimplemento. A legislação distrital invocada foi declarada inconstitucional com efeitos retroativos.
5. Não houve requerimento de repactuação nos moldes da Lei no 14.181/2021, o que impede a análise do superendividamento no rito próprio. Os descontos contratados não foram comprovadamente abusivos ou comprometedores do mínimo existencial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A limitação de 35% dos rendimentos líquidos prevista na Lei no 10.820/2003 não se aplica a empréstimos com débito em conta corrente previamente autorizados. 2. É cabível o julgamento liminar de improcedência do pedido que contrarie entendimento firmado em recurso repetitivo, nos termos do art. 332, II, do CPC.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o, e 332, II; Lei no 10.820/2003, art. 1o, § 1o; Lei no 14.181/2021; Decreto no 11.150/2022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1863973/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022 (Tema 1085); TJDFT, Acórdão 1925950, Rel. Mário-Zam Belmiro, Conselho Especial, j. 24.09.2024, DJe 22.10.2024; TJDFT, Acórdão 1949541, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 27.11.2024, DJe 18.12.2024.